Tribunal: TJDFT
Processo: 0718939-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MARCO INICIAL DE VIGÊNCIA. DATA DA FIXAÇÃO. ART. 4o DA LEI 5.478/68. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão proferida nos autos da ação de alimentos, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada antecedente para fixar os alimentos provisórios, na importância mensal equivalente a 30% do salário-mínimo, devida desde a citação. 1.1. Nesta sede recursal, o órgão ministerial pede seja estabelecido como marco inicial de vigência dos alimentos provisórios a data de sua fixação.
2. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A obrigação alimentar resulta do dever de sustento, traduzindo-se no dever de sustento do pai em relação a seus filhos menores. Como ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 2.2. Pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
3. Os alimentos são fixados conforme estabelece o art. 4o da Lei no 5.478/1968, Lei de Alimentos, verbis: "Art. 4o As despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita”. 3.1. O art. 13, §2o, da Lei de Alimentos tem o seguinte acréscimo: "Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação”. Ou seja: os alimentos provisórios, fixados antes da citação do alimentante, são devidos desde o momento em que foram fixados, por meio do ato judicial que os fixou. 3.2. Esta Corte possui entendimento de que os alimentos são devidos desde o momento de sua fixação. Veja-se: “(...) A liminar que fixa alimentos provisórios produz efeitos desde a data de sua fixação, a teor do constante no art. 4o da Lei 5.478/68, sendo certo que os efeitos retroativos à data da citação, nos termos do art. 13, § 2o, do mesmo normativo legal, dizem respeito aos alimentos definitivos fixados em sentença.” (07172997420238070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, PJe: 17/8/2023). 3.3. Destarte, diante da previsão legal e da jurisprudência deste TJDFT, impõe-se a reforma da decisão agravada a fim de determinar que os alimentos provisórios sejam devidos desde a data da sua fixação.
4. Agravo de instrumento provido.